Tribunal: TJBA
Processo: 8034872-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034872-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): 03 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. LITÍGIO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO E ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida por juízo de primeiro grau que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido de tutela provisória de urgência. A decisão recorrida determinou que o ente estadual e sua autarquia estadual de fomento ao turismo procedessem à habilitação do ente municipal em edital de seleção pública. O recorrente interpôs o presente agravo sustentando, em sede preliminar, a absoluta incompetência do Juízo de primeira instância para o processamento da causa, requerendo, como consequência processual, a remessa do feito originário ao Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: a) se o juízo de primeira instância detém competência constitucional e legal para processar e julgar ação ordinária ajuizada por ente municipal diretamente em face do respectivo estado federativo; b) qual é o juízo natural adequado para o processamento e julgamento do feito originário diante das regras constitucionais de divisão de competência; III. Razões de decidir 3. A Constituição do Estado da Bahia, em seu artigo 123, inciso I, alínea ‘j’, consagra regra expressa e de natureza absoluta ao determinar que compete, originariamente, ao Tribunal de Justiça processar e julgar as causas judiciais travadas entre o Estado e os Municípios. 4. Para assegurar a correta distribuição interna desta determinação constitucional, o artigo 90-B, inciso I, alínea ‘i’ do Regimento Interno do Tribunal de Justiça atribui ao Órgão Especial a competência, para o julgamento das causas judiciais originárias em que figurem como partes opostas o Estado e os Municípios, integrantes de seu território. 5. A análise dos autos evidencia de forma inquestionável que figuram como litigantes um ente municipal e o ente estadual, litígio este que exige o encaminhamento integral dos autos da ação originária ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O Tribunal de Justiça possui competência originária e absoluta, por intermédio de seu Órgão Especial, para processar e julgar de forma privativa as causas judiciais ajuizadas por ente municipal contra o respectivo estado federativo, configurando-se vício de incompetência absoluta a tramitação do feito em juízo de primeiro grau e impondo-se a imediata remessa dos autos originários à instância colegiada competente." Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, artigo 123, inciso I, alínea "j"; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, artigo 90-B, inciso I, alínea "i". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034872-16.2025.8.05.0000, da Comarca de Casa Nova, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para DETERMINAR A REMESSA DO PROCESSO ORIGINÁRIO AO ÓRGÃO ESPECIAL, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora